Tribunal: TJDFT
Processo: 0006314-36.2018.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0006314-36.2018.8.07.0009 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) AGRAVANTE: JOAO PAULO XAVIER DOS ANJOS AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Trata-se de Agravo (art. 1042 do CPC), contra decisão que negou seguimento a Recurso Extraordinário em razão de ausência de matéria constitucional a ser apreciada. A competência para admissibilidade é reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal aos Presidentes de Turmas Recursais do sistema dos Juizados Especiais (RE 388846/SC, Relator Ministro Marco Aurélio). De outra parte, o CPC autoriza a aplicação do regime de repercussão geral ao agravo, de modo que, por força do art. 1030, I, do mesmo Código, é cabível o juízo de admissibilidade do agravo, na origem. Confira-se: “Art. 1.042.... § 2o A petição de agravo será dirigida ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal de origem e independe do pagamento de custas e despesas postais, aplicando-se a ela o regime de repercussão geral e de recursos repetitivos, inclusive quanto à possibilidade de sobrestamento e do juízo de retratação.” Assim é que o Supremo Tribunal Federal tem entendido que a admissibilidade do agravo do art. 1042, na origem, não importa em usurpação de competência do STF, conforme se extrai do seguinte julgado: “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (ART. 1.042 DO CPC/2015). MANIFESTO DESCABIMENTO. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 727 DESTA CORTE. INEXISTÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE EM SEDE DE RECLAMAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Inexiste usurpação de competência desta Suprema Corte na decisão que não conhece agravo em recurso extraordinário (artigo 1.042 do CPC/2015) interposto contra decisão que aplicou a sistemática da repercussão geral, passível de impugnação apenas por agravo interno (artigo 1.030, § 2o, do CPC/2015). 2. Hipótese de manifesto descabimento do agravo em recurso extraordinário interposto pelo reclamante, a afastar a incidência da Súmula 727 do STF. Precedentes: Rcl 24.145 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe de 25/10/2016, Rcl 24.365 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 25/08/2016, e Rcl 12.122 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe de 24/10/2013. 3. Impossibilidade de reexame de provas em sede de reclamação, que “não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl 4.381 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe de 5/8/2011). 4. Agravo interno desprovido.” (RCL 24885 AgR/SP, Relator Ministro Luiz Fux) De outro lado, a decisão de ID 13905358 negou seguimento ao Recurso Extraordinário em razão da ausência de repercussão geral, afastada no RE 584.608: “É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Constituição Federal se dê de forma indireta ou reflexa (RE 584.608 RG, Min. ELLEN GRACIE, Pleno, DJe de 13/03/2009). O Supremo Tribunal Federal também já firmou o entendimento de que eventual violação da Convenção Americana de Direitos Humanos e do art. 5o da CF pela imputação de crime de desacato, se existente, teria natureza reflexa, de modo que não permite a utilização do Recurso Extraordinário: “EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5o, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DESACATO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. ALEGAÇÃO DE NÃO RECEPÇÃO. INOCORRÊNCIA. INCOMPATIBILIDADE COM O PACTO DE SAN JOSÉ DA COSTA RICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE 1002697/GO, Relatora Ministra ROSA WEBER) Portanto, a hipótese inviabiliza a utilização do Agravo do art. 1042, conforme disposto em seu texto: “Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.” Assim, ao exame da admissibilidade do agravo, com base no art. 1042, c.c. o art. 1030, inciso I, b, CPC/2015, nego seguimento ao agravo. Após o prazo preclusivo, certifique-se o trânsito em julgado e encaminhem-se à origem. Brasília-DF, 13 de junho de 2020 AISTON HENRIQUE DE SOUSA Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal